Tribunal: CARF
Processo: 10469.722406/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.722406/2019-11
ACÓRDÃO
2002-008.547 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MRS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2014
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não
deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por ausência de dialeticidade.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.547 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722406/2019-11
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
RELATÓRIO

Trata-se de Auto de Infração lavrado contra para exigir da recorrente crédito
tributário correspondente à multa por atraso na entrega das Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP) 01/2014 e 06/2014.
Devidamente intimada, foi apresentada defesa (fls. 2-9) em que a Recorrente
confessa ter entregado a declaração a destempo, mas antes de ter sido notificada, e pede a
nulidade por ausência de intimação prévia, bem como pela aplicação do instituto da denúncia
espontânea que levaria ao cancelamento do auto de infração.
Sobreveio acórdão no 14-100.283, proferido pela 3a TURMA DA DRJ/POR, julgou
improcedente a impugnação pois afastou a preliminar de nulidade por ausência de intimação
prévia e reconheceu a inaplicabilidade da denúncia espontânea (fls. 30-37).
Cientificada em 13/06/2020 (fls. 41), a recorrente apresentou Recurso Voluntário
em 16/06/2020 em que pede que seja julgada a preliminar de nulidade da impugnação, que leva
ao cancelamento do débito reclamado, que prejudica pessoa jurídica e que há projeto de lei em
curso para anistiar a penalidade aplicada (fl. 44).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo, porém não enfrenta as razões trazidas na
decisão recorrida, de modo que não é possível conhecê-lo.
Isso, pois a Recorrente sequer desenvolve em sua peça recursal qualquer
fundamento referente à autuação em questão, que remete à Impugnação ao tratar de uma
suposta nulidade (sem especificar o motivo), além de mencionar de forma genérica o Projeto de
Lei no 7.512 de 2014, sem sequer justificar sua aplicabilidade no presente caso.
Destaco que o completo não enfrentamento da decisão recorrida na peça recursal
leva ao reconhecimento do recurso por de ausência de dialeticidade, visto que o julgador deve ter,
na peça recursal, todos os elementos que levam à necessidade da reforma da decisão recorrida,
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.547 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722406/2019-11
3
não sendo possível alegar de forma genérica que os argumentos já foram veiculados na
impugnação, sobretudo quando estes argumentos foram rebatidos pelo acórdão proferido pela
DRJ.
A jurisprudência do CARF caminha em mesmo sentido, conforme ementas abaixo
transcritas:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 14/01/2005
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE. A matéria recorrida de maneira genérica
em tempo e modo próprios não deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010 (...) DIALETICIDADE.
NÃO CONHECIMENTO. Para ser conhecido o recurso é necessário o
enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.” (Processo no
10945.900581/2014-89; Acórdão no 3401-006.913; Relator Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto; sessão de 25/09/2019)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/07/2005
a
30/09/2005
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO
HOSTILIZADA. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O recurso voluntário
interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo princípio do
formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade,
enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o objeto do
recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se
demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais
precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a
observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de
jurisdição.” (Processo no 14090.000058/2008-61; Acórdão no 3003-000.417;
Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 13/08/2019)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/07/2006 a 31/05/2007 DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. O recurso que
não ataca os fundamentos da glosa não deve ser conhecido por malferir a
dialeticidade descrita no artigo 58 do Decreto 7.574/2011.” (Processo no
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.547 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722406/2019-11
4
15504.010684/2010-34; Acórdão no 3401-007.923; Relator Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto; sessão de 30/07/2020)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 1998 RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE. CARÊNCIA DE ARGUMENTOS OU
FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE
PEDIDO. INÉPCIA RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. É inepto, por falta de dialeticidade, o
Apelo que não combate e demonstra a suposta incorreção da decisão recorrida,
deixando de trazer quaisquer argumentos ou fundamentos para a sua reforma. O
mesmo ocorre com o recurso que carece de pedido. A conjunção de tais
ocorrências na mesma peça afasta qualquer possibilidade de seu conhecimento,
confirmando manifesta inépcia. Igualmente, não deve ser conhecido o Recurso
Especial do contribuinte que não demonstra a divergência de entendimentos
entre Colegiados deste E. Conselho, sobre o mesmo tema, na medida em que
apresenta paradigma convergente com aquilo decidido no Acórdão recorrido.”
(Processo no 16707.001574/2003-39; Acórdão no 9101-004.950; Relator Caio
Cesar Nader Quintella; sessão de 07/07/2020

Assim, a medida que se impõe é pelo não conhecimento do Recurso Voluntário por
ausência de dialeticidade.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por ausência de
dialeticidade.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 52
DF CARF MF
Original